Tribunal: STF
Processo: RHC 199442
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO PELO ART. 4º DA LEI N. 13.654/2018. DOSIMETRIA: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vitor Inacio Fernandes dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 632.879/DF. 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 27.6.2020, ao analisar o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.654/2018 para o afastamento da causa de aumento prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acolheu “parcialmente o pedido defensivo para aplicar retroativamente a Lei 13.654/2018 para, sem alterar a quantidade de pena e o regime fixados no decreto condenatório, determinar tão somente a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal” (fls. 103-108, e-doc. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0737112-92.2020.8.07.0000 e, em 22.10.2020, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso defensivo nos termos seguintes:
    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO AVIADO PELA DEFESA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 4º DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. AFASTADA A ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2º-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
    2. Considerando a retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CRFB c/c art. 2º, parágrafo único, do CP), no caso em tela, não há mais falar em causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, o que exige do Juízo da Execução a realização de novo cálculo dosimétrico
    3. Ao realizar a readequação da aplicação da pena, admite-se o deslocamento da incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes, utilizada na sentença condenatória para negativar as circunstâncias do crime (1ª fase), para a terceira fase da dosimetria da pena, com o objetivo de circunstanciar o crime de roubo. Da mesma forma, diante da novatio legis in mellius, mostra-se cabível a transposição do emprego da arma branca (art. 157, I, do CP, antiga redação), anteriormente utilizado para qualificar o roubo, para a primeira fase de aplicação da pena, a fim de julgar desfavorável o vetor circunstâncias do crime.
    4. Agravo conhecido e não provido” (fl. 137, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 632.879/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Em 23.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. O delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca, situação, de fato, não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.
    3. Tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, era mesmo de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se, na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do CP.
    4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, ‘embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.’ (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).
    5. Mesmo em recurso exclusivo da defesa é possível que o Tribunal passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, ‘desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.’ (HC 462.160/RJ, minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).
    6. No caso, não houve aumento da reprimenda originalmente imposta tampouco falta de justificativa para o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta na primeira fase, tendo sido mantida a correta classificação dos fatos delituosos.
    7. Writ não conhecido” (fl. 182, e-doc. 1).
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “refazer a dosimetria invertendo o que restou determinado pela sentença penal condenatória se consubstancia em afronta ao artigo 185 da Lei 7.210/84, que prevê a ocorrência de excesso de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença” (fl. 200, e-doc. 1).
    Ressalta que a “sentença condenatória não valorou o uso de arma branca na primeira fase da dosimetria e tampouco optou pela causa de aumento em razão do concurso de pessoas. A inversão realizada pelo Juízo da execução penal é ilegal, porquanto além de um simples cálculo aritmético, a dosimetria deve descrever a efetiva valoração da conduta do paciente, o que já se operou em uma sentença condenatória transitada em julgado” (fl. 201, e-doc. 1).
    Argumenta que, “se o concurso de agentes foi devidamente valorado na primeira fase da dosimetria, não se torna viável, por razões exclusivamente utilitaristas, com o objetivo de justificar uma maior sanção, a sua inversão para a terceira fase” (fls. 201-202, e-doc. 1).
    Pede “a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com o a correta dosimetria da pena” (fl. 205, e-doc. 1). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, afirmando inexistir “reformatio in pejus se a pena não restou aumentada após a aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 para excluir a incidência do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, em recurso exclusivo da defesa. Como devidamente esclarecido pelo acórdão atacado, ‘não houve aumento da reprimenda originalmente imposta tampouco falta de justificativa para o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta na primeira fase, tendo sido mantida a correta classificação dos fatos delituosos’” (fl. 3, e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Na espécie, ao acolher parcialmente o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.654/2018, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal assentou:
    “A lei ora em consideração, conquanto tenha implementado modificações nos artigos 155 e 157 do Código Penal, nenhuma repercussão trouxe ao art. 59 do Código Penal, que segue determinando que, na primeira fase da dosimetria, seja considerada, dentre outras, as circunstâncias em que se deu a prática do crime.
    Assim, aplicar retroativamente a novidade legislativa passa, necessariamente, pelo refazimento integral da dosimetria, porque, ainda que o emprego de arma branca não mais circunstancie o roubo, deve ele ser tomado como fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
    Vale dizer, o uso de arma branca não se tornou um indiferente penal, na medida em que a sua utilização, apesar de não mais poder ser valorada na terceira fase de dosimetria, representa um maior risco concreto à vítima e facilita a prática do crime, quando comparado ao roubo com emprego de ameaça e, portanto, tal circunstância pode e deve ser valorada na primeira fase de dosimetria de pena.
    Nesse sentido, assim já se decidiu no STJ: (…)
    Compulsando os autos, verifico que, além do emprego de arma branca, estava presente outra causa de aumento, que, porém, foi considerada pelo juiz sentenciante na fixação da pena-base. Contudo, restando presente, após a inovação legislativa, apenas uma causa de aumento, de rigor que, por força do princípio da especialidade, seja ela considerada na terceira fase, passando-se a valorar o emprego da arma na primeira fase.
    Considerando que mesmo diante do cenário delineado pela Lei 13.654/2018, mantêm-se os fundamentos para as exasperações levadas a cabo na primeira e na terceira fases da dosimetria em idênticos patamares, na medida em que valoro negativamente o emprego de arma branca na primeira fase de dosimetria, pois tal instrumento indubitavelmente representou maior risco à vida e integridade física da vítima. Nada a alterar na segunda fase de dosimetria. Por fim, na terceira fase, mantenho a pena majorada à razão mínima de 1/3, diante da segunda causa de aumento de pena reconhecida expressamente no decreto condenatório” (fls. 106-108, e-doc. 1).
    7. No julgamento do Agravo em Execução n. 0737112-92.2020.8.07.0000, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a dosimetria aplicada pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Extrai-se, neste cenário, que a vexata quaestio a ser dirimida no presente agravo em execução resume-se, a saber, se o Juízo da Execução, ao aplicar a novatio legis in mellius, pode refazer integralmente a dosimetria da pena e, por conseguinte, deixar de valorar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II) na 1ª fase da dosimetria e analisá-la na 3ª fase, exasperando a pena em 1/3 pelo reconhecimento da causa de aumento, bem como considerar o uso da arma branca como circunstância judicial negativa na 1ª fase dosimétrica.
    Malgrado o esforço defensivo, cumpre reconhecer, desde já, que o posicionamento explanado pelo MM. Juiz da VEP encontra-se alinhavado à jurisprudência desta Casa de Justiça e, por isso, deve ser mantida.
    Vejamos: (…)
    Nesse sentido, conforme exposto alhures, o acordão já havia considerado uma das causas de aumento na primeira fase da dosimetria, de modo que houve o reconhecimento tanto o concurso de pessoas quanto o emprego de arma (de acordo com a redação anterior do art. 157, § 2º, I, do CP) como circunstâncias do crime de roubo.
    Mister destacar que não há falar em ofensa à vedação da reformatio in pejus, pois não houve qualquer agravamento na pena do recorrente (CPP, art. 617), pois foi reconhecida, nos éditos condenatórios, a incidência de duas das causas de aumento de pena previstas à época, sendo que, diante da reforma legislativa que lhe é favorável, apenas uma das circunstâncias deve ser mantida a este título, podendo a outra ser considerada como circunstância negativa na primeira fase.
    Ademais, é de se observar que a lei benéfica superveniente incide diretamente no cálculo dosimétrico da pena privativa de liberdade. Assim sendo, ao concretizar a regra da retroatividade benéfica da lei penal superveniente prevista no art. 5º, XL, da CRFB, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, exige-se, do Juízo da Execução, a realização de novo cálculo dosimétrico.
    Frise-se: nos termos da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal e do art. 66, I, da Lei de Execuções Penais, a readequação da pena não acarreta excesso de execução (art. 185 da LEP).
    Desse modo, não merece prosperar o argumento do agravante acerca do ‘juízo particular de censura’ do Magistrado da VEP, uma vez que não houve qualquer valoração divergente do que já havia sido contemplado no título condenatório. O juízo da execução ateve-se à adaptação estritamente derivada do diploma alterador, sem promover a inclusão de outras circunstâncias não previstas pelo juízo da condenação.
    Assim, não há óbice para que o Juízo da Execução, ao refazer a dosimetria da pena privativa de liberdade imposta ao agravante, proceda a inversão das circunstâncias utilizadas para negativar a pena-base (1ª fase) e qualificar o crime de roubo (3ª fase). Diante disso, a incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes, utilizada na sentença condenatória para negativar as circunstâncias do crime (1ª fase), pode ser deslocada para a terceira fase da dosimetria da pena, com o objetivo de circunstanciar o crime de roubo. Da mesma forma, diante da novatio legis in mellius, admite-se a transposição do emprego de faca (art. 157, I, do CP, antiga redação), anteriormente utilizado para qualificar o roubo, para a primeira fase de aplicação da pena, a fim de julgar desfavorável o vetor circunstâncias do crime” (fls. 141-142, e-doc. 1).
    8. Ao proferir o acórdão objeto deste recurso no Habeas Corpus n. 632.879/DF, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:
    “Com efeito, o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca, situação, de fato, não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.
    Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, era mesmo de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se, na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do CP.
    Contudo, no que toca ao pleito deduzido no bojo da impetração, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, ‘embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.’ (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
    Ademais, mesmo em recurso exclusivo da defesa é possível que o Tribunal passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, ‘desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.’ (HC 462.160/RJ, minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).
    Assim, não houve aumento da reprimenda originalmente imposta tampouco falta de justificativa para reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta na primeira fase, tendo sido mantida a correta classificação dos fatos delituosos” (fl. 189, e-doc. 1)
    9. Ao aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018, lei penal mais favorável ao recorrente, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedeu conforme o estabelecido na Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.
    Ao assim proceder, apenas readequou, com fundamentação idônea, as circunstâncias do crime já reconhecidas expressamente na sentença condenatória para ajustar a dosimetria à nova legislação. Não houve inovação na admissão de novas causas de aumento ou circunstâncias judiciais não previstas no decreto condenatório. Além disso, ao realizar o novo cálculo dosimétrico, a pena antes fixada não foi agravada nem foi piorada a situação do recorrente.
    Diferente do alegado, impossível cogitar-se de reformatio in pejus quando a readequação das penas realizada pelo juízo de execução não agrava a pena do recorrente. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste sentido:
    “HABEAS CORPUS – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE DO QUE PERMITIRIA A REPRIMENDA FIXADA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, MAS NÃO CONSIDERADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE (ART. 59 DO CP). ART. 33, § 3º, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ CONSTANTES DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ORIGINÁRIA, SEM PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto, por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP), tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do regime intermediário. II – A jurisprudência desta Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719 do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. III – Mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.413- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 124.739-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).
    Ressalte-se também a existência, neste Supremo Tribunal, de decisões com trânsito em julgado proferidas em processos análogos ao presente, em sentido contrário ao sustentado pelo recorrente: RHC n. 183.934, de minha relatoria, DJe 2.6.2020; RHC n. 187.682/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2020; RHC n. 181.889, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.3.2020; RHC n. 176.359, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2019; RHC n. 182.955, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2020; RHC n. 180.658, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2020; e RHC n. 179.473, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.8.2020.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora